Tribunal: TJSP
Processo: 2111855-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação da agravante para reconhecer o excesso do valor, porém acenou que o valor do débito deverá ser acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios. Insurgência em relação à aplicação da multa de 10% e honorários sobre o valor do débito. Inteligência do art. 532, §1o, do NCPC. Correta a incidência de multa e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação da agravante para reconhecer o excesso do valor, porém acenou que o valor do débito deverá ser acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios. Insurgência em relação à aplicação da multa de 10% e honorários sobre o valor do débito. Inteligência do art. 532, §1o, do NCPC. Correta a incidência de multa e honorários advocatícios, pois a apólice de seguro não tem efeito de pagamento, mas mera garantia. Acerto da decisão. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2111855-52.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 39530
VCA
Registro: 2020.0000680908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111855-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, é agravado
REINALDO MOREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2111855-52.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 39530 – VCA 2/6
Voto no 39530
Agravo de Instrumento no: 2111855-52.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Ribeirão Golf Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
Agravado: Reinaldo Moreira da Silva

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que acolheu a impugnação da agravante para reconhecer o
excesso do valor, porém acenou que o valor do débito deverá
ser acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios.
Insurgência em relação à aplicação da multa de 10% e
honorários sobre o valor do débito. Inteligência do art. 532,
§1o, do NCPC. Correta a incidência de multa e honorários
advocatícios, pois a apólice de seguro não tem efeito de
pagamento, mas mera garantia. Acerto da decisão. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA., nos autos do cumprimento de sentença movida por
REINALDO MOREIRA DA SILVA, contra a decisão de fls. 24/26, que
acolheu a impugnação apresentada pela empresa agravante para reconhecer
a existência de excesso de execução, porém determinou a intimação do
agravado para que no prazo de 15 dias, apresente novos cálculos com a
inclusão de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, considerando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2111855-52.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 39530 – VCA 3/6
que o seguro garantia não se equipara a pagamento espontâneo.
Alega o agravante que os agravados
ingressaram com o cumprimento provisório de sentença pleiteando o
recebimento do montante de R$ 93.397,76 (noventa e três mil, trezentos e
noventa e sete reais e setenta e seis centavos), que apresentou impugnação
ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução, bem como
garantiu o juízo com seguro garantia judicial, no valor atualizado e
acrescido de 30%, nos termos do artigo 525, § 4o, do Código de Processo
Civil.
Informa que o seguro judicial é modalidade
permitida pela lei, que não houve discordância do agravado e que o valor
da apólice está de acordo com os moldes da lei. Enfatiza que deve ser
afastada a aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%
em desfavor da agravante, em razão da apresentação de seguro judicial, no
cumprimento provisório.
Por fim, requer a concessão do efeito
suspensivo.
Desnecessária a intimação do agravado
ausente prejuízo, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Cuida-se de ação cominatória c.c revisão de
contrato e indenização em sede de cumprimento de sentença, na qual a ré,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2111855-52.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 39530 – VCA 4/6
ora agravante, impugnou o valor de R$93.397,76. Verifica-se que intimada
a efetuar o pagamento, a agravante ofereceu impugnação e requereu fosse
aceita a Apólice de Seguro Garantia Judicial, a fim de garantir o Juízo.
Entretanto, o MM. Juízo a quo acolheu a impugnação para reconhecer o
excesso sobre o qual deveria incidir multa de 10% e honorários
advocatícios.
Em que pese os argumentos expostos nas
razões do presente recurso, estes não merecem ser acolhidos, estando
acertada a decisão guerreada.
Com
base
no
entendimento
na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero depósito efetuado
com a finalidade de garantir o juízo e ofertar impugnação não tem o
condão de isentar o devedor da multa, porquanto o valor não entrou na
esfera de disponibilidade do credor:
“IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
MULTA.
INTENÇÃO.
PAGAMENTO. Para que não haja a
incidência da multa prevista no art. 475-J
do CPC, no percentual de dez por cento
sobre o valor da condenação, é necessário
que o devedor deposite a quantia devida em
juízo, com a finalidade de pagar o seu
débito, permitindo ao credor o imediato
levantamento do valor. Por outro lado, se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2111855-52.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 39530 – VCA 5/6
devedor depositar judicialmente a quantia
devida com o escopo de garantir o juízo,
para que possa discutir o seu débito em sede
de impugnação de cumprimento de sentença,
não haverá o afastamento da multa, pois o
credor não poderá levantar o dinheiro
depositado até o deslinde da questão.”
(REsp 1.175.763- RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, j. 21/6/2012).
Também, deste Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT) CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO OFERTA
DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA
JUDICIAL PARA GARANTIR O JUÍZO
POSSIBILIDADE MULTA DO ART. 523, §
1o DO NOVO CPC (ART. 475-J DO
ANTIGO CPC) INCIDÊNCIA VALOR QUE
NÃO
ENTROU
NA
ESFERA
DE
DISPONIBILIDADE
DO
CREDOR
PRECEDENTES
NESSE
SENTIDO.
Intimada a executada para pagamento no
prazo de 15 dias, sob pena de multa do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2111855-52.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 39530 – VCA 6/6
523, § 1o do Novo CPC (art. 475-J, do
antigo CPC), apresentou impugnação e
ofereceu Seguro Garantia Judicial, que não
tem efeito de pagamento, sendo mera
garantia do juízo. Sem caráter liberatório,
portanto, não é capaz de ilidir a mora da
executada, que deverá ser penalizada com a
aplicação da multa disposta no art. 523, § 1o
do Novo CPC (art. 475-J, do antigo CPC).”
(Agravo
de
Instrumento
no
2252606-65.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Paulo Ayrosa, j. 05.04.2016).
Portanto, no caso, a Apólice Seguro
oferecida pela devedora não teve efeito de pagamento, sendo mera garantia
do juízo. E, sem caráter liberatório, não é capaz de ilidir a mora da
executada quanto ao cumprimento da obrigação que lhe incumbe, sendo
possível ser penalizada com a aplicação da multa disposta no art. 523, §1o,
do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator